Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-60.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006362-60.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PETRY RINALDO - CPF: 048.555.001-60 (RECORRENTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), VITOR HUGO DE AZEVEDO BONI - CPF: 050.602.281-18 (ADVOGADO), VG DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PECAS LTDA - CNPJ: 39.925.776/0001-58 (RECORRIDO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM VÍCIO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser ressarcido ao comprador os valores por ele despendidos de forma simples, haja vista que a repetição do indébito em dobro somente é devida quando comprovado que a parte houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, o que não se deu nesta seara.

Tendo restado demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da parte ré, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Quantum indenizatório compatível com as circunstâncias fático-probatórias e o critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.695,76 (três mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) a título de restituição, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (1a parcela) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para majorar o valor da condenação de danos morais, bem como condenar a Requerida ao pagamento de danos materiais na forma dobrada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido um jogo de pneus da ré no dia 06.11.2023 no valor total de R$ 3.440,76 e mais R$ 255,00 de mão de obra, contudo após 35 dias de uso um dos produtos apresentou vício interno ‘estouro’. Afirma que após procurar a ré para a solução do problema foi informado que não havia idêntico pneu e que essa linha havia sido descontinuada e inviável o envio a assistência.

Menciona que foi ofertado produto similar, mas em razão da disparidade do jogo não aceitou caso em que propôs a troca de todos os pneus iguais, mas sem anuência da empresa.

Afirma que buscou o Procon, e após as tratativas, inclusive com acordo para restituição de valores e devolução de todos os pneus, o que foi efetivado, contudo sem o pagamento do acordo, e em razão desses fatos postula indenização por danos materiais e morais.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual estabelecido pelo juízo originário, a requerida não se desvencilhou em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora, ante os dissabores causados pelo fato gerador, tampouco demonstrou ter cumprido o acordo.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a requerida responde pelo serviço defeituoso prestado, independentemente da existência de culpa.

No que se refere aos danos morais, os fatos vivenciados desbordam as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago.
O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.
Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

No que tange ao valor, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) está em consonância com a extensão do dano e o critério da razoabilidade.

Verifico que, a restituição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ocorre quando um consumidor é cobrado indevidamente e paga por esse valor, o que não é o caso dos autos.

Deve ser ressarcido ao comprador os valores por ele despendidos de forma simples, haja vista que a repetição do indébito em dobro somente é devida quando comprovado que a parte houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, o que não se deu nesta seara.

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025